Tribunal: TJES
Processo: 5019202-64.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019202-64.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MONICA ALVES PEREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n° 5019202-64.2024.8.08.0024

Recorrente: MONICA ALVES PEREIRA

Recorrido: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMÉRCIO AMBULANTE. APREENSÃO DE BENS EM ÁREA PÚBLICA. ESTADO DE ABANDONO CARACTERIZADO. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO. DESTRUIÇÃO DOS BENS APÓS TRANSCURSO DE PRAZO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à autora, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 – Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes seus pedidos de indenização por danos morais e materiais contra o ente municipal requerido.

4 - A recorrente sustenta que a apreensão foi arbitrária e que os bens não estavam abandonados. Contudo, o Auto de Apreensão nº 277008/2023 goza de presunção de legitimidade e veracidade, sendo que o registro fiscal indica que, às 22h18min. do dia 21/12/2023, os materiais encontravam-se sem responsável na praia da Curva da Jurema. A alegação de "estratégia de vendas" não sobrepõe a proibição legal de ocupação do espaço público de forma irregular e desassistida, conforme o art. 142 da Lei nº 6.080/2003.

5 - Embora a autora alegue ser ambulante regular, as provas produzidas pelo ente municipal requerido demonstram que não havia alvará de autorização de uso em nome da recorrente. A atuação "apenas com protocolo" não substitui o alvará definitivo exigido por lei.

6 – Em relação à destinação dos bens apreendidos, a lei municipal prevê o prazo de 15 dias para retirada de bens não perecíveis.
A Recorrente tomou ciência da autuação em 09/01/2024, sendo que a guia de indenização só foi paga em 29/02/2024.
A alegação de que os bens "sumiram" do depósito foi baseada em depoimento testemunhal indireto ("aparentemente não estavam mais lá"), o que não é suficiente para anular a documentação oficial que atesta a destruição por decurso de prazo legal após a inércia da parte.

7 - Não havendo prova de ilegalidade no ato administrativo, nem de conduta truculenta ou discriminatória, a atuação municipal configura exercício regular de direito.
O prejuízo financeiro decorrente da interrupção da atividade econômica informal e da perda dos bens não gera dever de indenizar quando causado pela própria infração às normas de posturas da cidade.

8
– Sentença de improcedência mantida pelos seus próprios fundamentos.

9 – Recurso conhecido e improvido. Condenação da parte recorrente em custas processuais e em honorários sucumbenciais, que fixo em 10% do valor da causa.
Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da AJG.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)